Tribunal: TCU
Processo: 004.018/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2337/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando da Aeronáutica. Considerando os arts. 1o, V, e 39, da Lei 8.443/1992, e art. 260, § 1o, do RI/TCU. Considerando o disposto no art. 143, II, do RI/TCU. Considerando não se tratar de processo nem matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, e de acordo com os pareceres emitidos neste processo (peças 17 e 18), ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 11 a 15), conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 004.018/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carolina Di Giaimo Ramos (XXX.843.318-XX); Maria Alaide Silva de Albuquerque (XXX.844.042-XX); Naia Soares de Carvalho (XXX.593.004-XX); Rosalina Moreira de Carvalho (XXX.772.327-XX); Zilda de Oliveira Braga (XXX.672.911-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.